Tribunal: STF
Processo: HC 222591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, por Paulo Roberto Pereira em favor de Fernando Guilherme da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 783.576/SP. 



    Colho da decisão impugnada (eDOC 17):



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO GUILHERME DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, ao final da apreciação das instâncias ordinárias, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste habeas corpus, pugna o impetrante, em síntese, pelo reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 1/3 e o consequente abrandamento do regime inicial prisional.”



    Naquela Corte, o habeas corpus não foi conhecido e a defesa não interpôs agravo regimental.



    Perante o Supremo Tribunal Federal, o impetrante alega que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi aplicada no percentual mínimo, com base apenas na quantidade de droga apreendida, qual seja, 142,4 kg (eDOC 1, p. 3).



    Sustenta que, uma vez reconhecida a configuração do tráfico privilegiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pena deverá ser fixada em montante inferior a 4 anos e o regime inicial cabível para o cumprimento da pena será o aberto (eDOC 1, pp. 5-6).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para reformar a pena imposta ao paciente, a fim de que o redutor seja aplicado na fração de 1/3, com a consequente fixação do regime inicial aberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a dosimetria realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao reformar a sentença condenatória, reduziu a pena imposta ao paciente (eDOC 16, pp. 1-2, e eDOC 18, pp. 14-15):



    Passo a analisar as penas impostas ao acusado. 



    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos e dos maus antecedentes do acusado. 



    A defesa alega que FERNANDO não ostentava maus antecedentes à época do delito, porquanto o processo mencionado pela julgadora se refere a fatos posteriores. 



    Com efeito, os autos nº 0007775-93.2015.8.26.0114 (fls. 921/922) se referem a fatos passados em 02.03.2015, portanto em data posterior aos que são aqui tratados.  



    Ademais, se referem a uma condenação por infração ao artigo 28 da Lei de Drogas, a qual, no entendimento deste relator não tem força suficiente para impedir a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, ainda que se referisse à conduta pretérita do acusado. 



    Desta forma, a fim de corrigir a ocorrência do bis in idem e afastando os maus antecedentes, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na segunda etapa, a reprimenda permaneceu inalterada. 



    Na última fase, reconheço que o réu era primário e de bons antecedentes ao tempo do delito (o qual serve de parâmetro para a dosimetria das penas), bem como que nada foi comprovada sobre sua dedicação a atividades ilícitas ou de que integrasse organização criminosa, motivos pelos quais faz jus à causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. 



    Por outro lado, em que pese a maconha ser droga de natureza mais branda quando comparada às demais, é insuperável que a gigantesca quantidade apreendida não se se compatibiliza com qualquer abrandamento quanto à valoração prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, empregada nesta etapa apenas para evitar a dupla punição. 



    Desta maneira, aplico o redutor mínimo ao acusado e assim reduzo suas penas a 04 anos (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no piso. 



    O quantum imposto é compatível com o regime inicial semiaberto e não autoriza a substituição por pena restritiva de direitos. 



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a fração do redutor a partir das circunstâncias concretas do caso, sem incidir em bis in idem. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (Grifei) (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (Grifei) (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    À primeira vista, a dosimetria atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de possuir motivação legítima. Assim, da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente